Tribunal: TJDFT
Processo: 0719991-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719991-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALGISA REGINA TEIXEIRA, ALLAN PAULO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Adalgisa Regina Teixeira (e outro) pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que reconheceu nulidade processual absoluta por vício insanável – em razão da ausência de prévia intimação do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer –, determinando a remessa dos autos à contadoria. Em suas razões, os exequentes, ora agravantes, narram que a parte executada foi intimada para pagar o débito por meio da decisão publicada em 08/02/2022, mas não o fez. Contam que, iniciado o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, o executado também deixou que o prazo passasse em branco. Afirma que, em 25/03/2022, o banco devedor apresentou uma peça processual que chamou de “impugnação ao bloqueio”, alegando ilegitimidade ativa, excesso de execução, ausência de intimação pessoal, excesso de valores a título de honorários advocatícios e das custas processuais, bem como pedindo a redução do valor da multa aplicada. Sustenta, no entanto, que, a despeito da irresignação da instituição financeira, a matéria discutida foi alcançada pela preclusão, conforme reconhecido pelo próprio Juízo a quo, por meio da decisão de ID no 123568916. Conta que, depois do reconhecimento da preclusão, o executado apresentou, novamente, a mesma petição, mas chamando-a, dessa vez, de “exceção de pré-executividade”. Afirma que, nessa nova tentativa, o Magistrado singular acatou as alegações da parte executada, tendo reconhecido a nulidade processual absoluta, pela ausência de intimação pessoal do requerido, e reduzido para dez por cento (10%) os honorários advocatícios, que haviam sido majorados, no segundo grau, para quinze por cento (15%). Sustenta que não há qualquer vício no ato processual de intimação capaz de ensejar sua nulidade e, por conseguinte, afastar a obrigação ao pagamento de multa decorrente do descumprimento de decisão judicial, uma vez que o banco executado é parceiro eletrônico nos moldes da Portaria GC no 160/2017. Alega que, ao submeter os cálculos não impugnados pelo executado à contadoria, a decisão agravada violou o art. 507, do CPC. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, devendo ser afastada a declaração de nulidade e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos requeridos pelo exequente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, os recorrentes receberem valor aquém do que pode ser considerado eventualmente devido, sobretudo ao se considerar a relevância da argumentação recursal. De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Acrescente-se que o § 6o, do referido dispositivo legal, estabelece que as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Dessa forma, em linha de princípio, na hipótese vertente, não parece haver nulidade processual por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que o Banco do Brasil é parceiro de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE, nos termos da Portaria CG no 160/2017 – a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal –, bem como porque, ao que tudo indica, a intimação via eletrônica foi devidamente realizada. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. SUMULA 410, STJ. VALIDADE. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As diretrizes estabelecidas na Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça não podem ser ignoradas, mas, devem ser examinadas em cotejo com a legislação de regência, da qual destaca-se a Lei 11.419/2006, que disciplina a informatização dos atos em processos judiciais. 2. O agravante é parceiro eletrônico, nos moldes da Portaria GC 160/2017, que regulamenta o cadastramento de empresa pública e privada para a ciência de atos processuais e, em seu art. 5o, dispõe que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, o qual é corroborado pelo art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06. 3. A intimação do agravante acerca da decisão que deferiu a liminar de obrigação de fazer, cujo descumprimento culminou na aplicação da multa ora em comento, de forma eletrônica, em processo que se originou e tramita por esse meio, é totalmente válida, inexistindo vício capaz de ensejar sua nulidade e, por conseguinte, afastar a obrigação de pagamento da multa decorrente do descumprimento da decisão judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1380599, 07238434920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. EFETIVADA. INTIMAÇÃO EFETIVADA POR SERVIDOR. ATO ORDINATÓRIO. VALIDADE. 1. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Não há necessidade de nova intimação da parte, na hipótese em que esta é cadastrada no sistema como parceiro eletrônico do TJDFT, sendo todas as intimações realizadas consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (...) 4. É plenamente válida a intimação realizada por servidor nos termos da Portaria do Juízo de origem que regulamenta a delegação de atos meramente ordinatórios, em observância ao Provimento Geral da Corregedoria e ao art. 203, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1396667, 07046886720208070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, o acórdão que julgou os recursos de apelação e que se pretende cumprir, relatado por este Desembargador, majorou os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) sobre o valor da causa. Assim, ao que parece, ao menos por ora, a decisão agravada não observou o que foi decidido no acórdão já transitado em julgado, tendo em vista que o decisum determinou o pagamento de apenas dez por cento (10%) a título de honorário advocatícios. Por essas razões, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator